Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733567-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA, contra a decisão de ID 75179063, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A. Em suas razões recursais, a parte embargante alega contradição com relação à afirmação exposta na decisão agravada, na qual a embargante fixou seu pleito exclusivamente na incorreção do valor da causa em decorrência de pedido de exclusão de parcela já adimplida. Argumenta haver discrepância entre o pedido da inicial e o demonstrativo do débito, não se afigurando imperativo à parte consignar a existência de 46 parcelas a mais do qual realmente deveria constar no cálculo, pois o Condomínio especificou textualmente as parcelas em aberto. Alega não poder configurar supressão de instância quando a embargante em três oportunidades (IDs no 219543283, 224606658 e 239730382) suscitou ao Juízo de origem a incorreção dos demonstrativos apresentados pelo exequente, manifestando a existência de cobrança de parcelas sem nenhuma relação com os autos da execução, bem como os pedidos realizados pelo demandante na inicial. (ID 75655842). Contrarrazões apresentadas ao ID 76129873, nas quais a parte embargada requer “caso reconhecido o caráter manifestamente protelatório, seja aplicada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.” É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de anulação do edital de leilão (ID 243080367). A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada o fato de a agravante, na condição de possuidora e devedora fiduciante do imóvel, após a publicação do edital de hasta pública (ID 238354594), ter apresentado impugnação ao edital (ID 239730382) requerendo a anulação deste, sob a alegação de ter sido balizado em “parcela já adimplida pela Interessada (dezembro de 2024)”. A decisão mencionou ter a parte exequente, após a impugnação da agravante, juntado aos autos novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, com retificação para a retirada das despesas condominiais já adimplidas referentes à parcela de dezembro/2024 (IDs 243038877 e 243038878). A decisão asseverou ser a parcela 12/2024, de fato, a única diferença a partir da comparação entre as planilhas de ID 221435193 (R$ 165.627,26 em 11/2024) e ID 243038878 (R$ 177.167,60 em 7/2025), pois em ambas constam os mesmos períodos, de 8/2014 a 10/2015 e de 2/2016 a 8/2019. Conforme salientou a decisão atacada, o pedido de anulação do edital de leilão está baseado exclusivamente na incorreção no valor do débito exequendo, já retificado pelo exequente antes da decisão, não influenciando o resultado das hastas públicas designadas. Assim, o decisum entendeu não ter sido apresentada ao juízo de origem, na impugnação de ID 239730382, a questão da inclusão de 46 parcelas sem relação com os autos, portanto, não é possível o conhecimento nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Ademais, a matéria não está sob efeito devolutivo para apreciação por esta 2o Turma Cível. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, não verificado na presente hipótese. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator